Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Civil. Processual Civil. Agravo interno. Decisão que nega seguimento a recurso.
1.- Não cabe agravo de instrumento contra decisão que aprecia regularização processual, não se verificando, também, caso de mitigação da norma por não haver perecimento definitivo de direito.
2.- Agravo desprovido.